Tribunal: TJSP
Processo: 1001956-92.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001956-92.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado EDISON OLIVEIRA
MARIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001956-92.2014.8.26.0309/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001956-92.2014.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: EDISON OLIVEIRA MARIN (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 22.253
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão -
Inexistência de anomalias - Natureza infringente -
Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acórdão prolatado a fls. 516/527, com alegação de omissão.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está
obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a
Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte,
inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001956-92.2014.8.26.0309/50000 -Voto no
3
88.365, Miniatro RUY ROSADO, j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São
Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág. 671).
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame da decisão de fls. 516/527, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação
dos seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que
demonstram o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam os
embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter
sua desconstituição. A isso não se prestam, porém, os
embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator SYDNEY
SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar
a incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a
própria desconstituição do ato decisório proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ
118/714, RTJ 134/1296. O recurso de embargos de
declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001956-92.2014.8.26.0309/50000 -Voto no
4
esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado
com o objetivo de infringir o julgado.” (RE 177.599/DF
(Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”).
Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação
incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator